Tribunal: TJMT
Processo: 8011424-43.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 023.808.731-00 (RECORRENTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 77.388.007/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

recurso inominado -

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais - AlEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual postula a Recorrida indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito obtido com a empresa Recorrida.

2. Sentença de mérito com parcial procedência, declarando inexistência do débito no valor de R$ 333,70 e baixa na restrição.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em fase recursal que merece acolhimento
,
em razão do Recorrente ser pessoa jurídica distinta da que efetuou a negativação controvertida.

4.

Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida JANAINA SILVA DE OLIVEIRA, postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 333,70 (trezentos e trinta e três reais e setenta centavos), com data de inclusão em 11/06/2015.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial e a consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, a Recorrente
BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
, nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. No mérito, requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020